Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704676-80.2020.8.07.0000 Agravante MINARE BRAUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Agravado SOARES E SALES LIMA ADVOGADOS e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINARÉ BRAÚNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, contra decisão proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios (processo no 0721170-51.2019.8.07.0001) ajuizada por SOARES MONTEIRO ADVOGADOS, em desfavor da ora agravada e da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pelo autor, referente ilegitimidade ad causam ativa e à ilegitimidade passiva, bem como a preliminar de inépcia da petição inicial (ID 53532945). A agravante afirma que, em razão de conflito de afinidade com seu cliente, renunciou aos poderes conferidos pelo autor da referida ação logo após a audiência de conciliação. Aduz que após a renúncia, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando a Uber ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00 e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Registra que, após a prolação da r. sentença, o autor daquela demanda, já por representação dos sócios da agravante, formulou pedido de desistência em razão de composição extrajudicial o que, não obstante a renúncia do mandato, não implicaria em renúncia da verba de sucumbência. Assim, pede o arbitramento de verba honorária em R$ 9.000,00, que seria o equivalente a 90% sobre o percentual fixado na citada sentença. Em sua contestação a Agravante afirma que aventou 03 preliminares (ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial), tendo sido proferida r. decisão de rejeição. Afirma que decisão merece reparo, uma vez que as preliminares (de ilegitimidade ativa e passiva) possuem pertinência jurídica aptas para encerrar a demanda em seu nascedouro. Narra a peça recursal que a Agravada alegou fazer jus aos honorários de sucumbência, contudo, por confusão entre os institutos (honorários de sucumbência e contratuais) pediu o arbitramento de verba honorária com base na sucumbência fixada em sentença inexistente no mundo jurídico. A agravante alega ser parte ilegítima pois, se a causa de pedir for a sucumbência, e se devida, esta deve ser cobrada da parte vencida no processo e não dos advogados, muito menos da sociedade de advogados que atuou posteriormente. E se a causa de pedir for pelo arbitramento de honorários pelos serviços prestados, estes devem ser cobrados do cliente beneficiário, jamais da sociedade de advogados. Assevera a agravante que, uma vez que não foi parte no processo, não lhe pode ser imputada qualquer obrigação relacionada à verba de sucumbência. Da mesma forma, se não foi beneficiária dos serviços, não pode responder pelo arbitramento de honorários. advogados. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o andamento da ação originária até o julgamento final do agravo. É o breve relatório. Em consulta ao sistema de informação processual, verifica-se que no dia 3/3/2020 foi proferida sentença com resolução de mérito (ID 57999240). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator